Tribunal: TJBA
Processo: 8038926-59.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

2 AH

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038926-59.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CONDOMINIO EDF JARDIM DAS ACACIAS

Advogado(s)
:
MARCIO MEDEIROS BASTOS

AGRAVADO: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.

Advogado(s)
:
ANDRE GUSTAVO SALVADOR KAUFFMAN

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. MULTA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JARDIM DAS ACÁCIAS contra Acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve o indeferimento da tutela de urgência na ação originária. O Embargante alega contradição e/ou premissa fática equivocada no julgado, sustentando que o próprio reconhecimento da possibilidade de modulação da multa contratual (de 50% para 25%), com base em precedentes, configuraria o fumus boni iuris necessário para suspender a cobrança e a negativação.

II. Questão em discussão

Discute-se se o Acórdão embargado incorreu em contradição ao: (i) mencionar a possibilidade de modulação da multa rescisória e, simultaneamente, (ii) negar a tutela de urgência sob o fundamento de ausência de probabilidade do direito, bem como se houve (iii) omissão quanto à análise da Tutela de Evidência.

III. Razões de decidir

Os Embargos de Declaração não se prestam a reexaminar o mérito do julgamento, nem a reformar o entendimento, mas tão somente a sanar os vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC.

Não há contradição no julgado. O Acórdão foi claro ao distinguir a questão principal (culpa pela rescisão contratual e afastamento integral do débito, que exige dilação probatória) e a questão secundária (possível abusividade do quantum da multa).

A menção à jurisprudência que modula o quantum da multa constituiu mera ponderação acessória, sem equivaler a um reconhecimento prévio e definitivo da probabilidade do direito para afastar a dívida em sede de cognição sumária.

O Acórdão impugnado sequer discutiu a abusividade da multa pactuada em caráter definitivo. Uma determinação judicial sobre a abusividade, neste momento processual, incorreria em inaceitável supressão de instância, uma vez que a matéria não foi julgada conclusivamente pelo juízo de primeiro grau.

O inconformismo do Embargante configura mera pretensão de reexame da matéria, o que é vedado por esta via recursal.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.

Tese de julgamento: "Não há contradição em Acórdão que nega tutela de urgência baseada em ausência de fumus boni iuris na tese principal (culpa pela rescisão), ainda que ressalve a possibilidade de modulação de cláusula penal (multa) em momento processual oportuno.”

"É vedado o uso de Embargos de Declaração para reexame do mérito, configurando a irresignação mero inconformismo da parte com o resultado desfavorável."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 1.022 e art. 300.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8038926-59.2024.8.05.0000, em que figuram como parte embargante CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JARDIM DAS ACÁCIAS e parte embargada ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, 29 de outubro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator